Tribunal: TJDFT
Processo: 0745350-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso por eles interposto e deu provimento ao recurso interposto pelo banco requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se houve omissão quanto à análise de entendimento adotado por esta Turma Recursal em hipótese similar objeto de outro processo; e se houve contradição no acórdão, porque, apesar de ter entendido que não há comprovação sobre a forma de acesso remoto, entendeu haver culpa exclusiva do consumidor, quando deveria ter sido a situação interpretada à luz do art. 6o, VIII, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia omissão no acórdão embargado, pois o julgado citado pelo embargante não é precedente vinculante, além de não ser a posição atualmente adotada por esta Turma. A existência de entendimento diverso anteriormente adotado em outros processos não configura omissão a ensejar o acolhimento de embargos de declaração.
5. Tampouco há contradição no acórdão. Conforme ressaltou o próprio embargante, o art. 6o, VIII, do CDC determina que o consumidor deverá ter facilitada a defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando se mostram verossímeis as suas alegações. Ocorre que, na hipótese, inverossímil a versão do autor de que a transferência decorreu de falha de segurança do banco. Conforme ressaltado no voto: “Quanto à fundamentação pelo magistrado de que os golpistas tiveram acesso ao aparelho celular do autor por ter este clicado involuntariamente em algum link, destaca-se que elas se fundamentaram em provas juntadas pelo próprio autor, consistentes nas conversas com seu gerente, que afirma que houve o acesso remoto do celular do autor. De fato, não há comprovação nos autos a respeito da forma de acesso remoto ao celular do autor, tendo a conclusão do magistrado decorrido de máxima de experiência. No entanto, o conjunto probatório indica que a fraude ocorreu porque o autor, voluntariamente ou não, fragilizou o acesso ao seu celular e senha, destacando-se que o consumidor bancário é responsável pela guarda de seu aplicativo e senha pessoal. Embora a instituição bancária seja objetivamente responsável por ilícito praticado em prejuízo do consumidor, em conformidade com o Enunciado 479 da Súmula do STJ, verifica-se que o autor deu causa ao prejuízo ocorrido”. 4.1. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado na análise probatória.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.